Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738136-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIONI PEREIRA SILVESTRE AGRAVADO: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, LEONARDA CALDEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se que a agravada LEONARDA CALDEIRA DA SILVA juntou aos autos sob o ID 226468899 a ATPV do veículo devidamente assinada e reconhecida em cartório. Nesse sentido, o alegado óbice para regularização do automóvel deixou de subsistir, tendo em vista que "a inércia no cumprimento da obrigação de transferir o veículo" foi superada. Diante disso, houve a perda superveniente do objeto recursal na medida em que se tornou desnecessária "a expedição de alvará judicial para que a Agravante possa regularizar a documentação do veículo junto ao Detran-DF" em sede de tutela antecipada. Logo, declaro o recurso prejudicado, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento interposto por MARIONI PEREIRA SILVESTRE. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital